Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739160-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA (agravante), em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 41467523) que deferiu parcialmente o pedido liminar tão somente para determinar à instituição financeira recorrida que se abstenha de promover o desconto do parcelamento do cartão de crédito final 8088 realizado pela Agravante diretamente em sua conta bancária, devendo tais descontos constarem especificamente da fatura do cartão de crédito, objeto de discussão nos autos. Em suas razões recursais (Id. 41579586), a agravante, ora embargante, expõe que a decisão embargada determina que a agravada se abstenha de promover o desconto do parcelamento do cartão de credito final 8088, não se manifestando qual o procedimento quanto ao restante dos vencimentos da agravada que também estão sendo apropriados pela agravada. Sustenta que não fica claro se a agravada pode ou não se apropriar de algum valor depositado em sua conta. Ao final, requer o recebimento e provimento do presente agravo, para sanar o defeito apontado, bem como, fixar multa diária pelo não cumprimento. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão ou obscuridade com relação à alegada ausência de manifestação acerca de “qual o procedimento quanto ao restante dos vencimentos da agravada que também estão sendo apropriados pela agravada”. É de se dizer, a abrangência da limitação dos descontos foi descrita de forma clara, não padecendo a decisão, no referido ponto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu, por cautela, apenas pela necessidade de determinação para que a agravada se abstenha de promover o desconto do parcelamento do cartão de crédito final 8088 realizado pela Agravante diretamente em sua conta bancária, consignado, ainda, que tais descontos devem constar especificamente da fatura do cartão de crédito, objeto de discussão nos autos. Assim, verifica-se que tal questão foi decidida de forma clara e precisa, de maneira que, eventual discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração. De outro lado, verifica-se omissão na decisão, em razão da ausência de fixação de multa em caso de eventual descumprimento da ordem judicial por parte da agravada. Desse modo, o suprimento da referida omissão é medida que se impõe, para que se dê a devida efetividade ao cumprimento da decisão emanada. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO para, sanando a omissão da decisão embargada (id. 41467523), determinar à embargada/agravada que se abstenha de promover o desconto do parcelamento do cartão de crédito final 8088 realizado pela Agravante diretamente em sua conta bancária, devendo tais descontos constarem especificamente da fatura do cartão de crédito, objeto de discussão nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aguarde-se a apresentação de eventuais contrarrazões ao Agravo de Instrumento e, em seguida, remetam-se os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora